Tribunal: CARF
Processo: 11610.002461/2001-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.002461/2001-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.667 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
LOUBERT CONTABILIDADE SC LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999, 2000
IRRF. DEDUÇÃO NA APURAÇÃO DO IRPJ. SÚMULA CARF No 80.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO E DO CÔMPUTO
DAS RECEITAS CORRESPONDENTES.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de pedido de compensação que informa como crédito o
IRRF nos anos-calendário de 1997 a 2000. Transcrevo, abaixo, o relatório da decisão de primeira
instância, que resume os fatos:
Trata o presente de pedido de restituição/compensação da quantia de R$ 10.040,78
(valor originário), correspondente ao imposto sobre a renda retido na fonte — IRRF - nos
anos-calendário 1997 a 2000.
Por intermédio do despacho decisório de fls. 312/313, o pedido da contribuinte foi
indeferido sob o fundamento de que não foi anexado ao processo nenhum comprovante
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.002461/2001-44
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.667 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.002461/2001-44

anual de rendimentos pagos ou creditados, documento hábil à comprovação das retenções
pleiteadas. Acrescenta-se que em consulta à DIRF do período foi verificado que houve
retenção na fonte somente no ano-calendário de 1998, valor já utilizado para dedução do
imposto devido naquele período de apuração, concluindo-se pela inexistência de crédito a
favor do contribuinte.
Irresignada, interpôs a contribuinte "manifestação de inconformidade" de
fls.319/329, subscrita pela advogada Andrezza Heleodoro Coli (procuração — fl. 339), na
qual se alega, em síntese, que independente da apresentação dos comprovantes de
retenção foram juntados aos autos elementos da contabilidade da empresa e respectivas
DIPJs, que seriam suficientes para demonstrar os valores retidos (transcreve
jurisprudência administrativa a respeito) e que a responsabilidade pela apresentação da
DIRF é da fonte pagadora e não de quem sofreu a retenção do imposto. Todavia, junta
como prova documentação concernente à parte da retenção, bem como cópia do Livro
Diário Geral Analítico do período.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto – SP,
no Acórdão às fls. 415 a 418 do presente processo (Acórdão 14-15.021, de 05/03/2007 –
relatório acima), julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999, 2000
IRPJ.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO
DE
SALDO
NEGATIVO
DE
IMPOSTO.
O pedido de restituição/compensação somente pode ser deferido/homologado
quando se demonstre a certeza e a liquidez dos créditos reclamados.

No voto, ponderou-se que ainda que o pedido se refira equivocadamente a
restituição/compensação de imposto sobre a renda retido na fonte, ao invés de saldo negativo de
IRPJ, a questão se resume à correta demonstração, ou não, da certeza e da liquidez do suposto
indébito tributário a que faria jus o sujeito passivo, qual seja, aquele apurado nas DIPJ relativas
aos anos-calendário correspondentes.
Argumentou que, contudo, não restavam comprovadas as retenções de imposto na
fonte indicadas, não informadas em DIRF pelas fontes pagadoras. Que embora eventuais
diferenças entre os valores retidos e aqueles declarados em DIRF não fossem de
responsabilidade de quem arcou com a retenção, nesses casos a apresentação de documentos
hábeis e idôneos fornecidos pelas fontes pagadoras (informes de rendimentos) era imprescindível
para o deslinde da lide.
Que o contribuinte havia juntado alguns comprovantes de retenção, dos anos-
calendário de 1999 a 2000, que teriam sido fornecidos por fontes pagadoras (fls. 368 a 373), mas
não possuíam os elementos formais que lhes confeririam idoneidade, já que não continham
assinatura. Além disso, os modelos utilizados (aprovados pela IN SRF no 120/2000) eram
destinados a fornecimento de informações de rendimentos retidos de pessoas físicas e não de
pessoa jurídica (aprovados, à época, pelas IN SRF no 142/1999 e 119/2000).
Ainda, que a cópia do Livro Diário apresentada só teria validade para a
confirmação pretendida se os lançamentos contábeis estivessem acompanhados de comprovantes
hábeis e idôneos. Assim, concluiu pelo indeferimento do pleito.
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.667 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.002461/2001-44

Cientificado da decisão de primeira instância em 30/04/2007 (Aviso de
Recebimento à fl. 425), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 25/05/2007 (recurso às
fls. 426 a 434, carimbo aposto à primeira folha).
Nele a empresa apresenta dois acórdãos do CARF que afirmam que a retenção
pode ser comprovada não apenas por comprovantes de retenção emitidos pelas fontes pagadoras
de rendimentos, mas também por registros contábeis idôneos, em um caso, e notas fiscais
emitidas com IRRF, no outro. Afirma que anexou documentação comprobatória suficiente. Que
não foi intimada a comprovar a veracidade das informações. Que não pode ser responsabilizada
pela ausência de informações nas DIRF dos tomadores de seus serviços. Que não é responsável
pela comprovação das retenções efetuadas, conforme trecho abaixo:
Portanto a alegação da Recorrida de que os documentos (comprovantes de
retenção) apresentados não contêm elementos que permitam verificar sua autenticidade e
a correção das informações prestadas, torna-se irrelevante, à medida que não é obrigação
da Recorrente apresentar tais documentos.

É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, a decisão de primeira instância superou o fato de ter sido
indicado crédito de IRRF quando, na verdade, o pleito deveria referir-se a crédito de saldo
negativo de IRPJ dos anos de 1997 a 2000. Diz o acórdão recorrido:
Pois bem, no presente processo, ainda que o pedido se refira a
restituição/compensação de imposto sobre a renda retido na fonte, ao invés de saldo
negativo de IRPJ, a questão se resume na correta demonstração, ou não, da certeza e
da liquidez do suposto indébito tributário a que faria jus o sujeito passivo, qual seja,
aquele apurado nas DIPJ relativas aos anos-calendário correspondentes.

De fato, se fosse apenas um engano na forma de pedir, não deveria ser empecilho
à concessão do crédito, caso se comprovasse a apuração de saldos negativos do IRPJ, naqueles
anos, nos mesmos valores do IRRF indicado.
Contudo, leitura mais atenta dos Pedidos de Compensação, às fls. 03 a 09, mostra
não ser esse o caso. No texto, a empresa esclarece (fl. 08):
A empresa fez opção para apuração do resultado, pelo LUCRO REAL
(ANUAL), e assim vem compensando o Imposto de Renda Retido na Fonte, até o
limite do Imposto de Renda devido pela Pessoa Jurídica.

Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.667 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.002461/2001-44

À fl. 05, a empresa apresenta demonstrativo que esclarece a origem dos valores
pleiteados. Trata-se de uma espécie de conta corrente do IRRF, acumulado de um ano para o
outro, a cada ano acrescentando-se o que foi retido e excluindo-se o que foi utilizado para abater
o IRPJ calculado.
O ano-calendário de 1997, por exemplo, inicia-se com um saldo de IRRF de R$
3.160,04, de anos anteriores. No ano é retido R$ 3.077,56 e compensado R$ 2.421,48,
encerrando-se o ano com um saldo de R$ 3.816,12. O ano seguinte inicia-se com saldo nesse
valor, a assim sucessivamente. Ao final do ano de 2000 o saldo é de R$ 10.040,78, valor
pleiteado como crédito.
Vê-se, portanto, que o valor pleiteado não é o somatório dos saldos negativos
apurados nos quatro anos-calendários. Seria assim se, em cada ano, a empresa confrontasse o
IRRF com o IRPJ apurado, no qual deveriam estar incluídas as receitas que deram origem às
retenções.
Não é o que acontece. Fica claro na planilha à fl. 05 que, no ano de 1998, por
exemplo, foi utilizado para abater o IRPJ devido (R$ 8.977,53) um valor de IRRF superior ao
retido nos anos de 1997 e 1998 juntos. É situação absolutamente irregular que, não fosse o
instituto da decadência, ensejaria lançamento de ofício naquele ano.
As DIPJ, anexadas às fls. 21 a 269, confirmam esse procedimento. Nelas não
consta, no cálculo do IRPJ anual, a apuração de saldo negativo. No ano-calendário de 1997 (fl.
244), consta imposto calculado de R$ 2.421,48, zerado por dedução de estimativa paga. No ano-
calendário de 1998 (fls. 116), consta imposto calculado de R$ 8.977,53, integralmente
consumido por IRRF de mesmo valor (aquele trazido de anos anteriores). Nos anos de 1999 e
2000, as linhas referentes ao imposto sobre o lucro real e ao IRRF estão zeradas.
Os documentos contábeis anexados às fls. 347 a 409 confirmam, em cada ano, os
saldos do IRRF informados na referida planilha à fl. 05, em linha do Balanço Patrimonial
denominada Outros Créditos – IRRF.
Ora, o art. 2o da Lei no 9.430/1996 disciplina o cálculo do IRPJ. Em seu § 4o,
inciso III, autoriza a dedução do IRRF que incidiu sobre as receitas computadas:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas
canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e
2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
(...)
§ 3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que
tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.667 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.002461/2001-44

Como se vê, não é possível a dedução do IRRF em forma de conta corrente
efetuada pelo contribuinte, descasando o cômputo da receita da dedução do IRRF
correspondente, levando saldo de IRRF de um ano para o outro.
É o que diz também a Súmula CARF no 80:
Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

Deste modo, não existe o crédito alegado.
Ademais, ainda que o IRRF houvesse sido corretamente deduzido do IRPJ
apurado no mesmo ano da retenção, no qual estivessem computadas as receitas objeto da
retenção, apurando-se corretamente imposto devido ou saldo negativo no encerramento do
período, estaria certa a decisão recorrida sobre a ausência de comprovação das retenções
informadas.
Os comprovantes de rendimentos anexados às fls. 368 a 373 não contêm
assinatura e foram confeccionados em formulário aprovado pela IN SRF no 120/2000, destinada
a aprovar modelo de comprovante de rendimentos pagos a pessoa física:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL (...) resolve:
Art. 1o Aprovar o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção do Imposto de
Renda na Fonte de que trata o Anexo I, a ser fornecido pelas fontes pagadoras às
pessoas físicas, para efeito da Declaração de Ajuste Anual.

De fato, não são hábeis e idôneos à comprovação das retenções alegadas.
Do mesmo modo, os balanços patrimoniais constantes do Livro Geral Analítico,
às fls. 374 a 409, comprovam apenas, como dito acima, o saldo do IRRF acumulado em cada
ano, coincidente com aqueles informados na planilha à fl. 05, comprovando o erro na apuração
anual do IRPJ e consequente inexistência do crédito.
Houvesse sido correta a apuração, além das retenções deveria ser comprovado o
cômputo dos rendimentos correspondentes no mesmo período de apuração, condição para a
dedução, conforme legislação acima transcrita e Súmula CARF no 80.
Por fim, cabe registrar que, ao contrário do que alega a empresa, é sim do
contribuinte a responsabilidade pela comprovação de seu crédito. Porque nos termos do artigo
333, inciso I. do Código de Processo Civil, ao autor incumbe o ônus da prova dos fatos
constitutivos do seu direito. Consequentemente, as declarações de compensação devem estar,
necessariamente, instruídas com as devidas provas do indébito tributário no qual se
fundamentam, sob pena de indeferimento.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.667 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.002461/2001-44

Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital